Tribunal: TJDFT
Processo: 0003212-57.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. TESTEMUNHAS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ATO INFRACIONAL DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE MANTIDA. ATO INFRACIONAL GRAVE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovado o animus necandi do apelante, não há como desclassificar a conduta do réu (tentativa de homicídio qualificado) para o ato infracional semelhante ao crime de lesão corporal, apesar de as lesões não terem sido graves, o réu só não consumou o ato por circunstâncias alheias a sua vontade, ante a pronta reação da vítima, que mesmo atingida consegui desarmar o ofensor.

2. Quanto ao afastamento das qualificadoras do art. 121, §2o, inciso II e IV, do CP, motivo fútil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, razão também não socorre ao recorrente, tendo em vista sua fiel demonstração no caso sob exame.

3. Comprovadas a autoria e materialidade do ato infracional, imperioso o juízo de procedência da representação e a aplicação da medida socioeducativa compatível com a gravidade do fato, com as condições pessoais e sociais do menor infrator e com seu histórico infracional.

4. In casu, a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, afigura-se consonante com todas as normas e princípios jurídicos que compõem o sistema protetivo erigido pelo ECA.

5. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.